Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701397-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VALDINEY SANTOS RIBEIRO, VANILDA COSTA LOPES REQUERIDO: WALDENY LOPES CANCADO OLIVEIRA DECISÃO A ação rescisória é incabível por expressa disposição legal da Lei n, 9099/95, ex vi legis: " Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei." Ausente a possibilidade jurídica do pedido diante do trânsito em julgado, INDEFIRO A INICIAL em face da carência de ação. Transitado em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito